Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720221-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível perda do interesse recursal, uma vez que a RPV/Precatório já foi expedida, conforme ID no 47329575 do processo de origem. Brasília, DF, em 07 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator